Tribunal: TJES
Processo: 5025763-14.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Inclusão de Dependente
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025763-14.2022.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADO: MARIA BENEDITA DE JESUS ARAUJO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de união estável entre a ora apelada e o então segurado na época do falecimento deste, e, consequentemente, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte ora pleiteado

2.
A parte autora cuidou de instruir os autos com
prova documental e testemunhal comprovando a
existência de união estável com o segurado falecido, fazendo
jus
a pensão por morte.

3.
Recurso
des
provido.
R
emessa necessária

prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5025763-14.2022.8.08.0012

APTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

APD
A
:
MARIA BENEDITA DE JESUS ARAÚJO

RELATOR:
DES. Robson luiz albanez

V O T O

Consoante relatado
,
a controvérsia dos autos cinge-se à verificação da existência de união estável entre a ora apelada e o então segurado na época do falecimento deste, e, consequentemente, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte ora pleiteado.

A
priori
, necessário observar que apesar da pretensão recursal de reverter o benefício da assistência judiciária gratuita deferida, não constam nos autos provas de que a recorrente possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual, mantenho a assistência judiciária deferida.

Adiante, d
e acordo com Sílvio Venosa
1
, a união estável, entidade familiar reconhecida pela própria Constituição Federal
2
, nada mais é do que um fato social que gera efeitos jurídicos e acaba por se tornar um fato jurídico, exigindo-se para a sua configuração a presença dos requisitos listados pelo art. 1.723 do Código Civil, que assim prescreve:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família
.”
(sem destaques no original)

A
inda sobre o tema
a Lei Complementar 028/2008, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, considera beneficiário do referido regime, na condição de dependente do segurado, a companheira (art. 7º, inciso I c/c §4º).

Art. 7º. Consideram-se beneficiários do regime de previdência social de que trata esta Lei, na condição de dependentes do segurado participante:

I – o cônjuge,
a companheira ou o companheiro
;

(...)

§4º -
Considera-se companheiro(a)
, para os efeitos desta Lei Complementar,
a pessoa que mantenha união estável com o segurado, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, como entidade familiar, quando ambos forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, mediante comprovação em procedimento de Justificação Administrativa no IPC, conforme disciplinado em portaria
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA EX OFFICIO – DIREITO PRE
V
IDENCIÁRIO – CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA – CONFIGURAÇÃO – DIREITO A PENSÃO POR MORTE – POSSIBIBIDADE – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1 – Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, consoante o disposto no artigo 1.723 do Código Civil...
”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24120249040, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO – COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AO TEMPO DO FALECIMENTO – DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Nos termos do art. 5° da LC 282/2004,
o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, figuram como dependente do segurado, sendo presumida a dependência econômica neste caso.
2. Do acervo probatório, consta sentença proferida nos autos do processo n. 0001650-16.2016.8.019.0035 (fls. 21-22), na qual foi reconhecida a união estável entre a apelada e o de cujos até a data do óbito em 02/07/2014. 3. Em relação ao período posterior ao divórcio, ocorrido em 16/01/2013,
constam robustos elementos nos autos capazes de atestar a união estável relativa à “convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (CC, art. 1.723).
4. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.
(TJES, 1ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 0002099-67.2019.8.08.0069. Data: 19/07/2024)

D
ito isso, p
elo que se depreende dos autos, ao contrário do que sustenta a autarquia apelante, há provas suficientes para demonstrar a convivência entre a recorrida e o segurado falecido ao tempo da sua morte.

Dentre os documentos apresentados
encontram-se
:

→
Escritura de Compra e Venda de um lote no município de Nova Viçosa, onde figuram como compradores o casal (MARIA BENEDITA DE JESUS ARAUJO e SEBASTIÃO OLIMPIO PINHEIRO), datado de 12/06/2012..

→ Proposta de Aquisição de Título de Sócio-Proprietário do Clube Pedra Negra Country Club no município de NANUQUE-MG, em nome do casal (MARIA BENEDITA DE JESUS ARAUJO e SEBASTIÃO OLIMPIO PINHEIRO, datado de 10/07/2014.

→ Proposta de Seguro/título de capitalização, tendo como beneficiários o casal MARIA BENEDITA DE JESUS CARVALHO e SEBASTIÃO OLIMPIO PINHEIRO, datado de 02/05/2013.

→ Fotografias do Casal em páginas de Rede Social (facebook), datadas de 2014 até a véspera do óbito, confirmando o relacionamento do casal.

→ Recibo de Compra de Material de Construção em nome do falecido SEBASTIÃO OLIMPIO PINHEIRO, referente à compra de material para reforma da residência que convivia com autora MARIA BENEDITA no endereço: Rua Pouso Alegre, nº 111, Centro, Nanuque, datado de 31/05/2017.

→ Laudo Médico do Sr. Sebastião Olimpio Pinheiro, datado de 31/07/2017 e 12/08/2017, expedido pelo Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, confirmando que a autora (Maria Benedita), se encontrava acompanhando o paciente e permanecendo até a ocasião do óbito.

→ Instrumento Público de Declaração de testemunha confirmando a União Estável do Casal há 08 (oito) anos, firmado em 24/08/2017.

P
or fim, acerca d
a data do início do benefício de pensão por morte, aplica-se analogicamente a
L
ei 8.213/91,
que no artigo 74, prescreve que a pensão será devida a partir da ocasião do óbito quando requerida até 30 (trinta) dias após sua ocorrência.

Logo, entendo que
que a parte autora/apelada comprovou os fatos constitutivos do seu direito, restando evidenciada nos autos a união estável do casal ao tempo do falecimento do segurado, pelo que não merece reforma a sentença.

A
nte o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe
provimento

mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

Majoro os honorários em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ABANEZ

Relator

1
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 4. ed. So Paulo: Atlas, 2004, p. 54, vol. VI.

2
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteço do Estado.

§3º. Para efeito da proteço do Estado, é reconhecida a unio estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua converso em casamento

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.